Tribunal: TJSP
Processo: 1046658-18.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - Repetição de pagamento indevido - Pretendida cessação dos descontos em proventos de sua aposentadoria relativos a pagamentos indevidos por erro administrativo e devolução dos valores descontados - Hipótese em que caracterizada a boa-fé - Inviabilidade de transferir a responsabilidade do erro administrativo ao Servidor - Princípio da irrepetibilidade

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - Repetição de pagamento indevido - Pretendida cessação dos descontos em proventos de sua aposentadoria relativos a pagamentos indevidos por erro administrativo e devolução dos valores descontados - Hipótese em que caracterizada a boa-fé - Inviabilidade de transferir a responsabilidade do erro administrativo ao Servidor - Princípio da irrepetibilidade da verba de natureza alimentar - Precedentes do STJ, da Câmara e da Corte – Sentença reformada, para declarar o direito da autora de não ser compelida à devolução dos valores recebidos a título de vencimentos e demais vantagens pecuniárias relativas ao período em que não foi inclusa no sistema de controle funcional da autora como inativa; determinar que cessem os descontos em folha de pagamento, inscrição na dívida ativa ou ação de cobrança promovidos em razão de tais valores; bem como para condenar a requerida a devolver os valores indevidamente descontados dos proventos autora, corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos descontos e acrescidos de juros de mora pela poupança a partir da citação - Invertidos os ônus sucumbenciais anteriormente fixados - Recurso provido.